Tribunal: TJPA
Processo: 0812604-69.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812604-69.2024.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO FELISMINA DA SILVA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por FRANCISCO FELISMINA DA SILVA contra decisão monocrática proferida na Apelação Cível n.º 0812604-69.2024.8.14.0028, a qual negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base nos arts. 485, I e IV, c/c arts. 290, 321, parágrafo único, e 330, IV, todos do CPC, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência e do não recolhimento das custas iniciais. O agravante alegou cerceamento de defesa pela negativa de gratuidade da justiça, reiterou fundamentos sobre supostas cláusulas abusivas em contrato de financiamento e sustentou ausência de deserção. O banco recorrido defendeu o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e preparo, além de má-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno deve ser conhecido, diante da alegada ausência de preparo e da discussão sobre gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o recurso impugnou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática, à luz do princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ afasta a exigência de preparo quando o recurso discute diretamente a negativa de gratuidade da justiça, por se tratar de questão de mérito que não pode ser condicionada ao recolhimento de custas sob pena de cerceamento de defesa.

4.

O Agravo Interno apresentado não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos genéricos já apresentados na apelação, sem impugnar a ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência nem a inércia frente à intimação para regularização.

5.

A ausência de impugnação específica viola o art. 1.021, §1º, c/c art. 932, III, ambos do CPC, e configura ofensa ao princípio da dialeticidade, circunstância que autoriza o não conhecimento do recurso, conforme jurisprudência pacificada do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

É desnecessário o preparo recursal quando o mérito do recurso envolve diretamente o pedido de gratuidade da justiça.

2.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do Agravo Interno, por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, I e IV; 290; 321, parágrafo único; 330, IV; 932, III; 1.021, §1º. CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1937497/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2199998/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.03.2023; TJPA, ApCiv 0002778-72.2012.8.14.0028, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 21.07.2025; TJPA, ApCiv 0037763-58.2011.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 15.09.2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0812604-69.2024.8.14.0028, em que é recorrente FRANCISCO FELISMINA DA SILVA e recorrido BANCO J. SAFRA S.A.:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE DESERÇÃO e, no mérito, NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por FRANCISCO FELISMINA DA SILVA contra a decisão monocrática de ID 29217070, proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0812604-69.2024.8.14.0028, por meio da qual se
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença que julgou
extinto o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, I e IV, c/c arts. 290, 321, parágrafo único, e 330, IV, todos do CPC, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte autora e do não recolhimento das custas iniciais, mesmo após expressa intimação.

A sentença recorrida foi lançada sob o ID nº 142820594, tendo determinado, ainda, o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do CPC, deixando de condenar em custas (com base no art. 22, parte final, da Lei Estadual nº 8.328/15) e em honorários, diante da ausência de citação válida.

Em suas razões recursais, constantes do ID nº 29705700, o agravante sustenta, em preliminar:

(i) que a decisão agravada incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir o pedido de gratuidade sem análise adequada dos fundamentos apresentados;
(ii) que não houve deserção, haja vista que o mérito do recurso versa justamente sobre a negativa de gratuidade da justiça, o que afasta a exigência de preparo inicial;
(iii) que, havendo controvérsia quanto à situação de hipossuficiência, deveria ser oportunizada a juntada de novos documentos comprobatórios.

No mérito, sustenta:

(i) que celebrou contrato de financiamento de veículo junto ao banco agravado, no qual teriam sido inseridas cláusulas abusivas;

(ii) que houve cobrança indevida de tarifas (IOF, cadastro, avaliação do bem, etc.), capitalização de juros e encargos superiores à média de mercado, o que tornaria o contrato excessivamente oneroso;

(iii) que foram violados princípios do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, requerendo a reforma da decisão monocrática para anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 30444442, o Banco J. Safra sustenta:
(i) o não conhecimento do agravo interno, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, §1º, c/c art. 932, III, ambos do CPC);

(ii) a inadmissibilidade do recurso por ausência de preparo, haja vista que o agravante não é beneficiário da justiça gratuita;

(iii) a litigância de má-fé, considerando o ajuizamento reiterado de demandas semelhantes, com pedidos genéricos e utilização sistemática de alegações infundadas;
(iv) que a decisão monocrática deve ser mantida integralmente, pois o agravante celebrou contrato de financiamento em plena consciência de suas cláusulas, não havendo ilegalidades a serem reconhecidas.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

I. Preliminar de não conhecimento por ausência de preparo

Rejeito a preliminar suscitada pelo agravado, concernente à alegação de deserção do Agravo Interno, sob o fundamento de que o recorrente não teria recolhido o preparo recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se exige o recolhimento de preparo quando o objeto do recurso envolve, de forma direta, a análise da própria concessão do benefício da justiça gratuita, justamente porque o pagamento das custas tornaria inócuo o pedido e configuraria cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADO . IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. Os proventos advindos de aposentadoria privada de caráter complementar têm natureza remuneratória e se encontram expressamente abrangidos pela dicção do art . 833, IV, do CPC, que assegura proteção a "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Precedentes. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 1937497 SP 2021/0140476-2, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

No presente caso, o agravante questiona justamente a negativa da gratuidade de justiça, sendo esse um dos fundamentos centrais de seu Agravo Interno (ID 29705700). Assim, não se pode exigir, como condição de admissibilidade, o recolhimento do preparo, sob pena de ferir o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88).

Rejeito, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo.

II – Ausencia de dialeticidade

A matéria devolvida a este colegiado consiste na análise da decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 29217070), que negou provimento ao recurso de apelação interposto por FRANCISCO FELISMINA DA SILVA, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos I e IV, c/c arts. 290, 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC.

Referida decisão monocrática concluiu, com base na farta jurisprudência do STJ, que não se pode conceder o benefício da gratuidade de justiça com base unicamente em declaração unilateral de hipossuficiência, desacompanhada de documentos comprobatórios, quando houver dúvida razoável quanto à condição econômica da parte — dúvida esta devidamente reconhecida no juízo de origem, que oportunizou ao autor a juntada de documentos e, ainda assim, restou silente.

No Agravo Interno (ID 29705700), o agravante:

·

limita-se a reiterar os fundamentos anteriormente lançados em sua apelação,

·

sustenta genericamente a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento de veículo,

·

repisa a tese de que a negativa da gratuidade de justiça teria cerceado seu direito de acesso à jurisdição,

·

e alega, mais uma vez, a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada unilateralmente.

Todavia, o agravante não enfrentou, de forma específica e direta, os fundamentos centrais da decisão agravada.

Com efeito, não houve qualquer impugnação concreta à fundamentação que embasou o indeferimento da gratuidade de justiça, especialmente quanto:

(i) à ausência de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência,
(ii) à inércia injustificada após a intimação expressa para saneamento,
(iii) à possibilidade de revogação da presunção de veracidade da declaração de pobreza, diante de indícios contrários à hipossuficiência,

(iv) à jurisprudência do STJ que consagra a exigência de impugnação específica no Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §1º).

Consoante o art. 932, III, do CPC, compete ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Por sua vez, o art. 1.021, §1º, exige que, na petição de Agravo Interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não se observa no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. Consoante expressa previsão contida nos arts . 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada . Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2199998 SP 2022/0269820-7, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Na mesma linha, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente decidido que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida conduz ao não conhecimento do agravo interno, por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DE MULTA DO ART . 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno anterior por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, aplicando multa de 2% nos termos do art. 1 .021, § 4º, do CPC/2015. A ação originária versa sobre cobrança de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, proposta por Janiquele Ramos de Sousa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão agravada violou o princípio da dialeticidade ao não conhecer do recurso anterior por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) é devida a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, por manifesta inadmissibilidade do recurso. III . RAZÕES DE DECIDIR 4. A recorrente, no seu primeiro Agravo Interno, reiterou argumentos anteriormente apresentados sem impugnar os fundamentos que levaram ao não conhecimento do recurso anterior, violando o princípio da dialeticidade. 5. As razões do agravo limitaram-se à reiteração da tese de quitação integral do valor da indenização, sem atacar os fundamentos da decisão quanto à ausência de impugnação à conclusão de que a invalidez seria superior à alegada pela seguradora . 6. Precedentes do STJ e desta Corte confirmam que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura vício formal que autoriza o não conhecimento do recurso. 7. Manteve-se a multa de 2% prevista no art . 1.021, § 4º, do CPC/2015, diante da reiteração de recurso manifestamente inadmissível. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2 . É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando constatada a interposição de recurso manifestamente inadmissível.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.021, § 4º; CC, arts. 884 e 885. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.03 .2021; TJPA, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0807798-51.2019.8.14 .0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 09 .08.2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00027787220128140028 28743776, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA INSTALAÇÃO DE ELEVADORES. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. UM RECURSO NÃO CONHECIDO E OUTRO PROVIDO PARA MAJORAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I . CASO EM EXAME Agravos internos opostos, respectivamente, por FMAC - SPE 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda e por Elevadores Atlas Schindler Ltda contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da primeira, mantendo sentença de improcedência dos pedidos iniciais e procedência da reconvenção. A agravante FMAC alega responsabilidade da fornecedora pelos atrasos e vícios nos elevadores. Já a agravante Atlas Schindler pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno da FMAC deve ser conhecido, ante a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais em favor da Atlas Schindler, com base no art. 85, § 11, do CPC. III . RAZÕES DE DECIDIR O Agravo Interno interposto por FMAC não observa o princípio da dialeticidade recursal, pois repete integralmente os argumentos da apelação sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. A ausência de impugnação específica viola o art. 1.021, § 1º, do CPC, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado no STJ e STF .

O Agravo Interno da Atlas Schindler preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso da parte contrária for integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

O STJ, no julgamento do Tema 1 .059 (REsp 1.864.633/RS), firmou entendimento vinculante de que a majoração deve ocorrer em caso de desprovimento total ou não conhecimento do recurso.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno da FMAC não conhecido. Agravo Interno da Atlas Schindler provido para majorar os honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura ofensa ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do Agravo Interno.

A majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art . 85, § 11, do CPC, é obrigatória quando o recurso da parte contrária for integralmente desprovido ou não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1º; 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.633/RS (Tema 1.059), Rel . Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11 .2023; STF, RMS 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28 .03.2022; STJ, AgInt nos EAREsp 1280342/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j . 03.03.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00377635820118140301 30148814, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Diante disso, entendo que o recurso carece do requisito da dialeticidade recursal, pois não atende ao ônus argumentativo que exige a efetiva contraposição aos fundamentos adotados na decisão monocrática agravada.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de NÃO CONHECER do Agravo Interno
, com fundamento no art. 932, III, c/c art. 1.021, §1º, ambos do Código de Processo Civil, por
ausência de dialeticidade recursal
.

É como voto.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém-PA, data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/12/2025